Tribunal: TCU
Processo: 014.887/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8724/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, alterada pelas Resoluções TCU 323/2020 e 328/2021, em não conhecer da documentação enviada por Alex Mendes de Souza - EPP como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, dar ciência deste acórdão à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará e ao representante, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 014.887/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Pará 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.